Tribunal: TJDFT
Processo: 0009559-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009559-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de comprovação pelo ente distrital quanto à homologação de desistência dos recursos interpostos nestes autos e nos embargos à execução a ele conexos quanto ao anuente ENIVALDO DA SILVA RAMOS. O anuente ENIVALDO DA SILVA RAMOS optou pelo acordo no ID: 19461418, tendo o DF manifestado pela desistência dos recursos quanto a ele (ID: 20089353). Neste sentido, determino que seja colacionada aos autos a devida comprovação pelo ente distrital da decisão homologatória de desistência dos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos do devedor RE 0008329-54.2008.00.2.003879-7 e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, para o prosseguimento quanto à anuência de ENIVALDO DA SILVA RAMOS. I. Brasília, 14 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador